Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-45.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança julgada improcedente – Inconformismo da autora - Ausência de documentação apta a comprovar o alegado fornecimento das mercadorias – Negociações entabuladas com empresa de assessoria estranha à lide – Não comprovação de vínculo entre a empresa de assessoria e o polo passivo - Inexistência de prova de que tal empresa tenha sido autorizada pelas requeridas a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança julgada improcedente – Inconformismo da autora - Ausência de documentação apta a comprovar o alegado fornecimento das mercadorias – Negociações entabuladas com empresa de assessoria estranha à lide – Não comprovação de vínculo entre a empresa de assessoria e o polo passivo - Inexistência de prova de que tal empresa tenha sido autorizada pelas requeridas a intermediar negociação da dívidas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000082438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002586-45.2015.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante DOCCA HQZ
DISTRIBUIÇÃO DE MINÉRIOS LTDA., são apelados FLP INDÚSTRIA DE
AUTOPEÇAS LTDA. e THERMOID S/A MATERIAIS DE FRICÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002586-45.2015.8.26.0526 -Voto no 1.941
2
-Apelação Cível no 1002586-45.2015.8.26.0526
Apelante: Docca Hqz Distribuição de Minérios Ltda.
Apelados: Flp Indústria de Autopeças Ltda. e Thermoid S/A Materiais de Fricção
Comarca: Salto
Voto no 1.941
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança julgada improcedente –
Inconformismo da autora - Ausência de documentação apta a comprovar
o alegado fornecimento das mercadorias – Negociações entabuladas com
empresa de assessoria estranha à lide – Não comprovação de vínculo
entre a empresa de assessoria e o polo passivo - Inexistência de prova de
que tal empresa tenha sido autorizada pelas requeridas a intermediar
negociação da dívidas – Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
1.370/1.373), que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança
proposta por Docca HQZ Distribuição de Minérios Ltda. em face de FLP Indústria de
Autopeças Ltda. e Thermoid S/A - Materiais de Fricção.
Recorre a autora alegando, em síntese, ser incontroversa a relação
comercial mantida entre as partes. Afirma ter comprovado o fornecimento de materiais
às requeridas, bem como a existência de minuta de confissão de dívida, embora não
assinada. Aponta que a tentativa de negociação comercial foi realizada por empresa de
assessoria, cujo vínculo com as requeridas seria inequívoco. Requer o provimento do
recurso, com a reforma integral da r. sentença, para que as apeladas sejam condenadas
ao pagamento dos valores apontados como devidos, bem como em indenização por
danos morais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 1.406/1.407) e respondido (fls.
1.421/1.425).
É o relatório.
A autora promoveu ação em face das rés para cobrança de valores
relativos a fornecimento de mercadorias. Nos termos da inicial, a requerente fornecia às
rés material utilizado na fabricação de lonas de freio, mediante depósito em galpão
situado no complexo industrial das rés, utilizado pela autora a título de comodato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002586-45.2015.8.26.0526 -Voto no 1.941
3
Aponta ter participado de reunião na sede das rés para negociação de dívida referente a
pedidos já faturados, na qual propôs o parcelamento da dívida condicionado à
continuidade do fornecimento dos materiais. A negociação resultou em minuta de
contrato de fornecimento com confissão de dívida dos pedidos já faturados, a ser
analisada e assinada posteriormente. Em nova reunião, relata ter sido informada acerca
da descontinuidade da contratação de fornecimento de materiais. Na ocasião, aduz ter
oferecido às rés desconto para a aquisição do restante do material em estoque, mediante
pagamento parcelado. Em razão da nova aquisição, a proposta anterior teria sido
reformulada, com acréscimo da dívida restante à nova aquisição de material. Alega ter
encaminhado a contraproposta, juntamente com a minuta da confissão de dívida às rés,
que, todavia, insurgiram-se com o acréscimo de correção monetária e juros à dívida, e
não realizaram pagamento algum. Diante disso, relata ter encaminhado notificação
extrajudicial às rés e formalizou a desocupação do galpão. Prossegue afirmando que as
rés realizaram pagamento parcial, restando em aberto o valor total de R$ 235.794,00
(duzentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais). Segundo a autora, a
dívida estaria comprovada por meio de pedidos e notas anexas aos autos e da confissão
retratada na troca de e-mails. Concluiu por afirmar que as rés auferiram vantagem
econômica com a utilização do material fornecido sem a contraprestação devida, ao
passo que a autora permaneceu todo o período com o passivo em aberto, o que teria
acarretado dano moral passível de indenização em quantia a ser arbitrada pelo Juízo.
Em que pesem as alegações da apelante, não há nos autos elementos
suficientes a comprovar a origem do débito apontado.
Com efeito, a documentação apresentada refere-se a pedidos de compra
emitidos pela apelante, sem identificação do comprador (fls. 156/197 e 218/300).
Há também cessões de crédito relativas a operações de distribuição
comercial entre as partes (fls. 198/213 e 215/217), mas que não refletem os débitos
apontados.
Constam, ainda, notas fiscais sem aceite (fls. 301 e ss.) e notas fiscais que
apontam como natureza da operação o "Retorno de Remessa para Empréstimo",
constando como destinatária a empresa SVS Representações e Serviços Ltda. – ME,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002586-45.2015.8.26.0526 -Voto no 1.941
4
alheia à lide (fls. 1.333/1.334).
Quanto ao termo de confissão de dívida apontado pela recorrente, não
houve manifestação das apeladas que sinalizasse a intenção de firmá-lo.
De resto, a negociação na qual teria sido reconhecida a dívida consiste
em troca de e-mails com terceiro, de nome Reinaldo, da empresa WRF Assessoria
Empresarial, estranha à lide.
As apeladas negam qualquer vinculação ao Sr. Reinaldo ou à empresa em
questão. E, com efeito, não há prova nos autos de que tal empresa tenha sido autorizada
pelo polo passivo a assumir negociações de dívidas em seu nome, tampouco há
elementos suficientes a demonstrar que o Sr. Reinaldo tenha sido formalmente
contratado pelas apeladas para servir como interlocutor entre as partes na tentativa de
negociação da dívida.
E o fato de a empresa WRF Assessoria Empresarial Ltda. ter figurado no
polo passivo de demandas trabalhistas com as apeladas, embora seja indicativo da
existência de relação negocial entre elas, não serve como prova na presente ação para
compelir o polo passivo a cumprir com obrigação imputada pela apelante.
Consigne-se que a dívida apontada é de montante significativo e a
apelante não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, a origem do débito. E
dada a inadimplência reiterada do polo passivo apontada pela apelante, causa mesmo
perplexidade o fato de que não buscou acautelar-se de documentos hábeis a comprovar
a negociação entabulada e a efetiva entrega das mercadorias.
Como bem sustentado na sentença, indiscutível a existência de alguma
relação comercial entre as partes; todavia, não há nos autos elementos autorizadores da
procedência da demanda, especialmente diante da regra de que compete ao autor a
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e tal comprovação não ocorreu.
Sendo assim, por tais fundamentos, o não provimento do recurso é
medida que se impõe, mantendo-se a r. sentença guerreada por seus próprios
fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002586-45.2015.8.26.0526 -Voto no 1.941
5
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Por força do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.

JAYME DE OLIVEIRA
Relator